Tribunal: TJDFT
Processo: 0700534-67.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700534-67.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MELO E TOGNOLO - ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: WCR DO BRASIL VEICULACAO E PUBLICIDADE LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela MELO E TOGNOLO - ADVOGADOS ASSOCIADOS em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Oitava Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença no 0705342-83.2017.8.07.0001, indeferiu o pedido do incidente de desconsideração da personalidade jurídica feito pela ora agravante. Considerando a informação sobre acordo realizado no feito principal, devidamente intimada, a parte agravante manifestou-se pela perda do objeto (id. 13514808). É o relatório. DECIDO. Desta forma, mostra-se configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, nos termos do artigo 932 do CPC. Preclusa esta decisão, à Secretaria para arquivamento dos autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 13 de janeiro de 2020 15:39:07. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador